Tribunal: TJES
Processo: 5018350-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018350-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LARISSA CARDOSO DOS SANTOS

AGRAVADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.

Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da recorrente, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

3.

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LARISSA CARDOSO DOS SANTOS
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Responsabilidade Civil por Vício do Produto
(Proc. nº 5007302-30.2023.8.08.0021), ajuizada em face de
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, ao fundamento de que a parte autora possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, notadamente por ter adquirido telefone celular de valor elevado.

A agravante sustenta que: (i) apresentou documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica, inclusive declaração de desemprego, extratos bancários e declaração de isenção do IRPF; (ii) a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza (art. 99, §3º, CPC) não foi afastada por elementos objetivos constantes nos autos; (iii) o magistrado de origem baseou-se exclusivamente no valor de um bem de consumo adquirido dois anos antes da propositura da ação, o que violaria os preceitos legais e jurisprudenciais aplicáveis à matéria; (iv) houve ausência de fundamentação suficiente, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

Liminar deferida conforme decisão acostada no id. 11124052.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5018350-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LARISSA CARDOSO DOS SANTOS

AGRAVADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LARISSA CARDOSO DOS SANTOS
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Responsabilidade Civil por Vício do Produto
(Proc. nº 5007302-30.2023.8.08.0021), ajuizada em face de
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, ao fundamento de que a parte autora possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, notadamente por ter adquirido telefone celular de valor elevado.

A agravante sustenta que: (i) apresentou documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica, inclusive declaração de desemprego, extratos bancários e declaração de isenção do IRPF; (ii) a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza (art. 99, §3º, CPC) não foi afastada por elementos objetivos constantes nos autos; (iii) o magistrado de origem baseou-se exclusivamente no valor de um bem de consumo adquirido dois anos antes da propositura da ação, o que violaria os preceitos legais e jurisprudenciais aplicáveis à matéria; (iv) houve ausência de fundamentação suficiente, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo primevo, em síntese, compreendeu que a agravante não demonstrou a situação de precariedade econômica, notadamente em razão da aquisição de um aparelho celular de elevado valor, de maneira que poderia arcar com o pagamento das custas processuais
.
Entretanto, com a devida vênia, não vislumbrei, ao menos neste momento processual, elementos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada pelo autor/recorrente.

No caso dos autos, a agravante juntou aos autos documentos hábeis a demonstrar sua condição financeira atual: declaração de desemprego, extratos bancários e de cartões de crédito dos últimos três meses, bem como comprovante de isenção de imposto de renda. Tais documentos corroboram sua alegação de não possuir recursos suficientes para custear o processo sem prejuízo de seu sustento.

Ademais, não se pode considerar, por si só, a aquisição de bem de consumo durável – como um celular – como critério para negar a gratuidade de justiça, sobretudo quando a compra ocorreu dois anos antes do ajuizamento da ação e de forma parcelada.

Com efeito, tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômica
milita em seu favor
, de modo que para seu indeferimento o julgador deve observar provas que revelem a possibilidade do postulante de arcar com as despesas.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PROVIMENTO

ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pela recorrente nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.